Tribunal: STF
Processo: AO 2417
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Trabalho interpôs agravo interno de decisão em que Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região não conheceu de agravo de petição por entender precluso o debate concernente à cumulação de honorários assistenciais e contratuais. O processo foi encaminhado a esta Corte pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, por meio de decisão proferida em autos de correição parcial, com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal.  



    Na Sessão Virtual de 29 de setembro a 6 de outubro de 2023, o Plenário decidiu, por maioria, (i) reconhecendo a competência do Supremo para analisar o caso, (a) homologar o pedido de desistência de Waldeneide de Araújo Câmara, ficando prejudicada a análise do requerimento de ingresso apresentado pelo CFOAB; (b) declarar nula a decisão proferida pela desembargadora Vânia Maria da Rocha Abensur; e (c) indeferir os pedidos formulados pelos advogados Sérgio Holanda da Costa Morais, João Bosco Vieira de Oliveira e Francisco Ricardo Vieira Oliveira; (ii) declarar prejudicados os agravos internos do Ministério Público do Trabalho e de Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados; e (iii) não conhecer do agravo de petição formalizado pelo Ministério Público do Trabalho, bem como dar provimento ao agravo de petição interposto por Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados e julgar prejudicados os pleitos cautelares de Diego Ionei Monteiro Motomya e Morel Marcondes Santos (eDoc 164).  



    A Procuradoria-Geral da República opôs embargos de declaração (eDoc 170).  



    Na Sessão Virtual do Plenário de 22 de março a 3 de abril de 2024, após votar pela rejeição dos embargos de declaração, o processo foi destacado pelo Ministro Flávio Dino (eDoc 180), aguardando data para julgamento presencial.  



    Nesse interregno, várias petições foram juntadas aos autos.  



    Por intermédio da Petição/STF n. 136.879/2023 (eDoc 168), Hélio Vieira & Zênia Cernov Advocacia; Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados; e Orestes Muniz & Odair Martini Advogados Associados pedem que seja oficiado ao juízo da origem para que libere valores alegadamente devidos a cada qual.  



    Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados veio novamente aos autos reiterando a necessidade de liberação dos valores (eDoc 177).  



    O advogado Morel Marcondes Santos, representante de parte dos beneficiários do título executado, defendendo a incorreção no levantamento de valores nos autos pelo causídico “Luís Felipe Belmonte dos Santos”, apresentou pedido para que “em julgamento do mérito dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, atente-se para assegurar os direitos do Requerente, quanto à legítima percepção aos honorários contratuais que lhe são legalmente devidos” (eDoc 181).  



    Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados refutou as alegações, requerendo a aplicação das penas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça, bem assim o desentranhamento da Petição/STF n. 69.486/2024 e o prosseguimento do feito (eDoc 183).  



    O causídico Morel Marcondes Santos apresentou nova petição, agora pleiteando seu ingresso como amigo da Corte (eDoc 187), o que foi refutado por Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados (eDoc 190).  



    Por fim, Morel Marcondes Santos, representando Domingos Borges da Silva, beneficiário do título executado, peticionou requerendo a condenação por litigância de má-fé de Luís Felipe Belmonte e Advogados Associados (eDoc 192).  



    É o relatório. Decido.  



    2. Em relação aos pedidos aduzidos na Petição/STF n. 136.879/2023 e na Petição/STF n. 10.808/2024 (eDocs 168 e 177), relacionadas à imediata liberação de valores, faço as observações abaixo, a partir das quais concluo ser o caso de atribuir efeito suspensivo aos aclaratórios.  



    Na origem, o juízo da execução condicionou a liberação dos valores “à decisão final, pela instância superior, a ser proferida nestes autos sobre o tema” (eDoc 11, p. 88).



    Em face de tal pronunciamento foi interposto agravo de petição, o qual foi provido pelo Supremo. Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração. Iniciado o julgamento dos aclaratórios, o eminente ministro Flávio Dino formulou pedido de destaque. 



    Dessa forma, não há recurso pendente de julgamento dotado de efeito suspensivo, no momento, a evitar a liberação da verba honorária.  



    Contudo, considerando que ainda não houve o esgotamento do processo no âmbito do Supremo, entendo prudente atribuir efeito suspensivo aos aclaratórios, com esteio nos arts. 995 e 1.026, § 1º, ambos do CPC, ante o risco de dano grave ou de difícil reparação, até que os embargos de declaração sejam julgados.  



    Na Petição/STF n. 64.486/2024 (eDoc 181) traz-se pedido absolutamente desconexo com os fins dos embargos de declaração: requer a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios pendentes de julgamento, a fim de assegurar seus direitos, mesmo não figurando o pleiteante como agravante, agravado, embargante ou embargado, a revelar sua ilegitimidade.  



    Caso entendesse haver direito seu a ser protegido, deveria percorrer a via adequada, seja a recursal ou a da intervenção de terceiros, o que não ocorreu.  



    Não conheço do pedido.  



    Indefiro, ademais, o pedido (eDoc 187) do causídico Morel Marcondes Santos para ingressar como amigo da Corte (i) em razão do estágio em que o processo se encontra (fase de execução, aguardando, nesta instância, apenas término do julgamento dos aclaratórios); (ii) por ausência de representatividade adequada; (iii) diante da falta de questões técnico-jurídicas de maior complexidade que exijam colaboração externa para seu deslinde; e (iv) por se tratar de advogado de beneficiários do processo, a revelar seu interesse direito e imediato na causa.  



    Por fim, não vislumbro ato que possa ser tido com litigância de má-fé ou atentatório à dignidade da justiça, mas apenas indevidos peticionamentos. Dessa forma indefiro os pedidos apresentados na Petição/STF n. 71.184/2024 (eDoc 183) e na Petição/STF n. 37.019/2025 (eDoc 192).  



    Saneado o processo.  



    3. Publique-se.



     Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente